Tribunal: TJDFT
Processo: 0717129-46.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. COMPRA E VENDA REALIZADA EM VIDA. FALECIMENTO. DETERMINAÇÕES DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ESCLARECIMENTOS E CORREÇÃO DO POLO ATIVO. ATENDIMENTO SATISFATÓRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RIGOR EXCESSIVO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXCEÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 319, II, do Código de Processo Civil – CPC prevê os requisitos da petição inicial e o art. 320 estabelece que a esta será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
2. A fase postulatória – assim como todo o processo – deve ser regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. O juiz deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência processuais. Além disso, rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito deve ser uma exceção, apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual.
3. Na hipótese, a ação foi ajuizada por um dos sucessores de pessoa falecida para que um imóvel vendido por ela ainda em vida fosse transferido para a compradora e que fossem pagos os débitos de IPTU em aberto. O propósito é viabilizar a realização de inventário dos demais bens deixados pela falecida, sem a incidência dos impostos lançados em seu nome. O juízo determinou emendas à petição inicial. O polo ativo foi modificado para constar como autor o espólio. Os demais pontos foram esclarecidos.
4. Por ter o autor atendido todas as solicitações do juízo, o indeferimento da petição inicial e o julgamento do processo sem análise de mérito revelam um excessivo rigor na fase postulatória, o que vai de encontro aos princípios que regem a sistemática processual. Não há impedimento ao recebimento da petição inicial e ao processamento do feito.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.